Tribunal: CARF
Processo: 13804.000910/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.000910/2007-63
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.199 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/09/2001
BASE DE CÁLCULO PIS/PASEP E COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS
SOBRE VENDAS DEVIDO NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE.
POSSIBILIDADE.
Em vista de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, a parcela relativa
ao ICMS devido sobre operações de venda na condição de contribuinte não se
inclui na base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 14/09/2001
BASE DE CÁLCULO PIS/PASEP E COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS
SOBRE VENDAS DEVIDO NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE.
IMPOSSIBILIDADE.
A parcela relativa ao ICMS devido sobre operações de venda na condição de
contribuinte não se incluie na base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento. Declarou-se impedida de participar do
julgamento a conselheira Tatiana Midori Migiyama.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em
exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000910/2007-63
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.000910/2007-63

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte contra a decisão
consubstanciada no acórdão no 3401-003.898, que negou provimento ao Recurso Voluntário.
Despacho Decisório
Trata-se de despacho decisório que indeferiu pedido de restituição e considerou
não declarada a compensação apresentada pela contribuinte sob o fundamento de ausência de
previsão legal para o crédito do contribuinte calculado pela exclusão do ICMS da base de cálculo
das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins.
Tendo em vista as declarações de compensação terem sido consideradas não
declaradas, a contribuinte não dispunha de amparo legal para apresentação de manifestação de
inconformidade. Embora isso, obteve medida judicial que lhe garantiu esse direito.
Alegou que a decisão contestada não se coaduna com a previsão expressa no § 12
do art. 74 da Lei 9.430/96 e, por isso mesmo, que o caso é de crédito não homologado e não de
compensação não declarada. No mérito, que o posicionamento do Supremo Tribunal Federal lhe
é favorável. Tece considerações acerca de preceitos constitucionais, das alterações introduzidas
pela Lei 9.718/98 e do conceito válido de faturamento e receita etc.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo, por meio do
acórdão no16-21.446, de 20 de maio de 2009, conheceu em parte a solicitação da contribuinte e,
na parte conhecida, indeferiu o pedido. Como fundamento da decisão, a Delegacia demonstrou
que determinados assuntos haviam sido submetidos ao Poder Judiciário e, em relação à matéria
não afetada pela concomitância, que o ICMS compõe o preço da mercadoria e, por conseguinte,
integra o faturamento empresarial.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou recurso
voluntário ao CARF, reiterando as razões da impugnação e requerendo a reforma da decisão
recorrida, para cancelamento do auto de infração.
Decisão recorrida
Em apreciação do recurso voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
acórdão no 3401-003.898, na qual lhe foi negado provimento. Como fundamento, o Colegiado
considerou que as decisões tomadas nos moldes dos arts. 1.036 e 1.041 do Código do Processo
Civil somente são de observância obrigatória quando revestidas no caráter de definitividade.
A contribuinte interpôs embargos de declaração que foram rejeitados de plano
pelo Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Recurso Especial da Contribuinte
Cientificada do acórdão no 3401-003.898 e da decisão monocrática que rejeitou os
embargos de declaração interpostos, a contribuinte interpôs recurso especial, para discussão
sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins.
Para comprovação da divergência jurisprudencial, a recorrente apontou, como
paradigma, os acórdãos no 3201-003.725 e 3001-000.113, e argumentou que o ICMS deve ser
excluído da base de cálculo das Contribuições.
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.000910/2007-63

Em despacho de análise de admissibilidade, o presidente da câmara deu
seguimento ao recurso especial da contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do acórdão no 3401-003.898, do recurso especial da contribuinte e de
sua análise de admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial,
requerendo que lhe seja negado provimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial da contribuinte.
Mérito
Como já tive oportunidade de manifestar em outras ocasiões, entendo ser
vinculante a decisão do Supremo Tribunal Federal tomada no RE 574.706/PR, por ter ocorrido
trânsito em julgado formal, haja vista não estar mais aguardando apreciação de embargos de
declaração no RE 574.706/PR.
Assim, diferentemente do que fiz na decisão número 9303-008.945, proferida nos
autos do processo no 10880.674238/2011-22, não busco mais a aplicação da legislação conforme
às razões de decidir da decisão tomada no acórdão no 3201-003.375, que adotei como razão de
decidir.
A recorrente postula o provimento de seu recurso diante da impossibilidade de inclusão
do ICMS na base de cálculo da COFINS.
No voto vencido, a nobre relatora entende pela aplicação da decisão proferida pelo STF
no RE 574.706/PR, julgado na sistemática de Repercussão Geral, sob o fundamento de
que o próprio STJ, em recente decisão, acompanhou a Corte Superior.
Ocorre que, aos julgadores do CARF impõe-se a aplicação do que restar decidido pelo
STJ e STF na sistemática do arts. 543-B e 543-C, do antigo CPC, a teor do que
prescreve o disposto no caput do art. 62 da Portaria MF no 343/2015 RICARF.
No tema 313 do STJ " legalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/Pasep
e da Cofins" tem-se decisão definitiva na sistemática de recursos repetitivos, no REsp no
1.144.469 /PR, com trânsito em julgado em 13/03/2017, no sentido de que o ICMS
integra as bases de cálculo do Pis e da Cofins, firmada a seguinte tese:" ii) O valor do
ICMS, destacado na nota, devido e recolhido pela empresa compõe seu faturamento,
submetendo-se à tributação pelas contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, sendo
integrante também do conceito maior de receita bruta, base de cálculo das referidas
exações".
Em que pese o Supremo Tribunal Federal ter decidido de forma favorável à tese da ora
recorrente no Recurso Extraordinário no 574.706 com repercussão geral, publicado no
DJE em 02.10.2017, como ainda não se trata da "decisão definitiva" a que se refere o
art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, não é o caso de sua
reprodução no presente julgamento. Deveras, é possível que o STF module os efeitos da
decisão.
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.000910/2007-63

Ademais, a decisão definitiva na sistemática de recursos repetitivos proferida no REsp
no 1.144.469 /PR continua vigente e eficaz conquanto não reformada pelo Órgão.
Dessarte, ressalvando meu entendimento pessoal, considero-me vinculado à
decisão do STF e assim, procedente o recurso especial de divergência da contribuinte, para
alterar a decisão recorrida.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso especial de divergência
do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital